Tribunal: STF
Processo: Rcl 81365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Engenharia S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo nº 0001413-73.2014.5.06.0193, por ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2):



    "(...) peticionou nos autos da reclamação trabalhista n. 0001413- 73.2014.5.06.0193, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico. Ato contínuo, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão da execução pelo tema 1232 do STF – vejamos (ver doc.06):



    (...)



    Ato contínuo, apresentamos agravo de petição para julgamento, onde a Quarta Turma do TRT/PE, por meio dos desembargadores, conheceram do recurso – mas não deram provimento sob os seguintes argumentos: (i) possibilidade de redirecionamento da execução em face de empresas participantes do consórcio; (ii) afastamento do tema 1232 do STF; (iii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista (ver doc. 07)."



    Sustenta que "a quarta turma não reconheceu que a suspensão do processo pela inclusão da peticionante no polo passivo da execução – haja vista que não participou do processo de conhecimento; ainda, embora tenha destacado a peticionante como integrante de grupo econômico, permaneceu o acordão de igual modo" (eDOC 1, p. 4).



    Requer, liminarmente a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Em 30.06.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 28).



    As informações foram prestadas (eDoc 31).



    O Aviso de Recebimento relativo à citação da parte beneficiária foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Não procurado" (eDoc 32).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada afastou o sobrestamento do processo originário, ao argumento de que a responsabilização da parte reclamante se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor do ato reclamado (eDOC. 25, p. 8-10):



    “A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução trabalhista aos Agravantes, sócios e/ou administradores das devedoras, sociedades anônimas de capital fechado, após o insucesso das diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo pela via patrimonial da empregadora.



    A decisão recorrida fundamenta-se na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicado subsidiariamente ao processo trabalhista por força do artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse dispositivo autoriza a adoção da medida em casos em que a pessoa jurídica, por insuficiência patrimonial, obstrui o pagamento de créditos de natureza alimentar, como os trabalhistas, independentemente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.



    Na situação em análise, a ALUMINI ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), sociedade anônima de capital fechado, encontra-se insolvente e não possui bens suficientes para satisfazer a execução. Sendo assim, conforme entendimento pacificado do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se a teoria menor para responsabilizar os administradores e sócios da empresa executada.



    A execução foi iniciada em meados de maio de 2021 pelo órgão da primeira instância. E a partir daí, nenhuma solução pela empregadora foi apresentada no sentido da quitação da dívida. Os atos executórios promovidos (vários até essa altura) não surtiram efeito, dada a dificuldade em encontrar bens disponíveis para penhora. 



    Pela natureza alimentar de que se reveste o crédito trabalhista ao lado da necessidade de se dar concretude aos princípios que norteiam o processo do trabalho, dentre eles o da duração razoável do processo e da celeridade dos atos - para que eles não fiquem apenas no papel -, todo e qualquer instrumento que permita o caminho da responsabilização patrimonial daqueles que concorreram para que o crédito não fosse satisfeito.



    A partir dessa premissa, não se pode admitir como coisa natural que o credor fique à mercê dessa omissão da devedora, a qual não age sem as mãos dos sócios, aliás. Não foram terceiros que atuaram na vida dela para fazer com que deixasse de cumprir as obrigações trabalhistas. Mas, ainda que isso não bastasse, é válido acentuar, sempre, que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28 do CDC, traz como pressuposto apenas a configuração da insolvência ou do descumprimento de obrigação - como no caso.



    A alegação dos sócios de que não participaram da fase de conhecimento e, por isso, não podem ser responsabilizados na execução não procede. A jurisprudência majoritária e o próprio art. 855-A da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, autorizam a aplicação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, desde que preenchidos os requisitos legais, como o esgotamento dos meios executórios em face da devedora principal.



    Aliás, é importante ser dito, quanto às alegações de que a Empresa Brasileira de Engenharia não participou da fase de conhecimento, que os Recorrentes não podem se defender alegando interesse de terceiro, por total ausência de legitimidade.



    O argumento de que a empregadora encontra-se em recuperação judicial não guarda qualquer paralelo com a realidade dos fatos, uma vez que o aludido processo já foi encerrado.



    E ainda que a afirmação dos Recorrentes fosse verdadeira, não teria força para impedir o redirecionamento da execução em face deles. A jurisprudência do TRT da 6ª Região e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial não afasta a possibilidade de responsabilização dos componentes da sociedade empresária. É assim que está previsto no IRDR nº 0000761-72.2022.5.06.0000, deste Regional.



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça tal entendimento ao prever que o processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada a seus sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afeta o patrimônio da firma recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. (STJ, REsp nº 2034442-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/09/2023)



    Evidenciada a falta de idoneidade patrimonial ou a insolvência da pessoa jurídica, tem-se que manter o que esta Justiça vem adotando predominantemente como fundamento para responsabilizar de forma subsidiária ou secundária os sócios, isto é, a teoria menor da responsabilidade. E não é preciso ingressar na questão que envolve a abusividade da administração empresarial que não cumpre, de modo regular, os direitos sociais dos empregados, com o desvio de sua função social, o que justifica a aplicação das disposições do artigo 50 do Código Civil. De ambos os lados, então, encontramse os fundamentos para embasar o pedido da parte credora, já garantido na decisão de primeiro grau.



    Além disso, a tese dos Agravantes quanto à suspensão das execuções fundadas no Tema 1232 da repercussão geral do STF (RE 1387795) não é aplicável à espécie, pois em recentíssima decisão, publicada em 21/01/2025, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, nos autos do IRDR nº 0001046-94.2024.5.06.0000, firmou o entendimento de que, em se tratando de sociedade de capital fechado, a responsabilidade dos sócios/acionistas e dos diretores/administradores deve receber o mesmo tratamento conferido aos integrantes das sociedades limitadas, por ser idêntica a realidade subjacente - modelo centrado no caráter pessoal da sociedade - "affectio societatis", de modo que, ainda que não tenham assumido a gestão do negócio empresarial, todos os seus acionistas devem responder pelos débitos trabalhistas em face do risco do empreendimento, independentemente da posição assumida no contrato ou estatuto social da pessoa jurídica.”



    Observe-se que, no presente caso, pretende-se anular o julgamento do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64.196-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62.259-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.02.2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente